Tribunal: TJSP
Processo: 1032374-35.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Suspensão indevida dos anúncios na plataforma da ré. Alegação de violação dos Termos e Condições de Uso. Inexistência de prova da prática de conduta irregular pela autora. Ao contrário, demonstrado nos autos que os transtornos ocorreram por problema interno da requerida. Ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC do qual não se desincumbiu a ré.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Suspensão indevida dos anúncios na plataforma da ré. Alegação de violação dos Termos e Condições de Uso. Inexistência de prova da prática de conduta irregular pela autora. Ao contrário, demonstrado nos autos que os transtornos ocorreram por problema interno da requerida. Ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC do qual não se desincumbiu a ré. Responsabilidade civil caracterizada. Correta a reativação dos anúncios determinada na origem e a ordem de restituição das taxas pagas indevidamente a título de armazenagem estendida. Lucros cessantes configurados em razão do cancelamento de diversas vendas. Quantum que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.